Tribunal: STF
Processo: AI 490544
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte ao não admitir, em sede
extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição.
2.
Ademais, permaneceu inatacado, na petição do presente recurso, o
fundamento suficiente da decisão agravada, relativo à incidência da
Súmula STF nº 279.
3. Agravo regimental improvido.